Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ASPECTO JURÍDICO PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.

I – O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para a tutela de direito líquido e certo violado ou sob ameaça de lesão por ato do Poder Público.

II – Não está configurado direito líquido e certo a fundamentar a impetração de mandado de segurança a questão jurídica que é objeto de recurso especial repetitivo e de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ambos pendentes de julgamento, e com decisão determinando o sobrestamento de todos o processos em trâmite perante tribunais nacionais que tratem da matéria.

III – A admissão de mandado de segurança, apenas para determinar a suspensão do seu andamento viola sua natureza de ação célere e de menor complexidade.

IV – Apelação desprovida.